Tribunal: TJDFT
Processo: 0762784-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do auto de infração tendo como objeto a declaração de prescrição da penalidade de suspensão de sua carteira nacional de habilitação.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como a prescrição intercorrente. Alega que o processo administrativo ficou paralisado de 12/5/2020, data do despacho que determinou a notificação da penalidade, até 28/6/2023, bem ainda, que o processo de suspensão do direito de dirigir foi aberto somente em 10/7/2024, mais de cinco anos após a data da infração em 10/2/2019. Requer, portanto, a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise quanto ao prazo prescricional para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A infração objeto dos autos foi cometida em 10/2/2019, de modo que é regulada pelo artigo 24 da Resolução 723/2018 do CONTRAN, que prevê prazo prescricional quinquenal para as pretensões punitiva e executória, e trienal para a prescrição intercorrente. Conforme o dispositivo legal, interrompe-se o prazo da prescrição da pretensão punitiva com a notificação de instauração do processo administrativo e com a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir (§3o, I e II).
5. Na hipótese em análise, verifica-se que o DER, em 12/5/2020, indeferiu a defesa prévia apresentada pelo recorrente, determinando a expedição da notificação da penalidade e o encaminhamento do processo administrativo ao DETRAN para adoção das medidas cabíveis acerca da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir (ID 66857698). Alega o recorrente que o processo teria ficado paralisado por mais de três anos, configurando a prescrição intercorrente. Todavia, o período da pandemia da Covid-19, fortuito imprevisível, gerou a interrupção dos prazos prescricionais, nos termos das Resoluções do CONTRAN 782 e 895, de 18/06/2020 e 13/12/2021. Desse modo, verifica-se a não ocorrência da prescrição intercorrente, notadamente se houve a notificação do recorrente acerca penalidade em 6/3/2022 (ID 66857705). Precedentes: TJDFT, Acórdãos ns. 1946001 e 1926051.
6. No que se refere ao processo de aplicação da penalidade de suspensão, observa-se que houve a notificação pelo DETRAN, em 10/7/2024, acerca da instauração do procedimento administrativo (ID 66857699). Sustenta o recorrente que o marco inicial para contagem da prescrição quinquenal é a data da infração, no caso, cometida em 10/2/2019. Entretanto, a Resolução n.723/2018, anteriormente à alteração promovida pela Resolução n. 844/2021 (não aplicável às infrações cometidas antes de 12/4/2021), em seu artigo 24, §1o, III, dispunha que no caso do inciso II do art. 8o, em que há o órgão responsável pela autuação e o órgão executivo de trânsito, o termo inicial da pretensão punitiva relativo à penalidade de suspensão do direito de dirigir será o dia subsequente ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa. Assim, tendo sido aplicada a multa no dia 12/5/2020 pelo DER, iniciou-se para o DETRAN o prazo prescricional da pretensão punitiva, não se verificando, portanto, a ocorrência da prescrição. Logo, a sentença recorrida deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
8. Arcará a parte recorrente vencida pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Resolução 723/2018 do CONTRAN, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946001, 0709747-67.2024.8.07.0018, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 18/11/2024; Acórdão 1926051, 0701918-35.2024.8.07.0018, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 24/09/2024.